Tribunal: TJSP
Processo: 1503209-48.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Apelação Criminal. Posse ilegal de acessórios e munições de uso permitido e restrito. Pretensão de absolvição por atipicidade de conduta. Pedidos subsidiários de redução das penas, reconhecimento da confissão espontânea, afastamento da agravante da reincidência e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Conjunto probatório robusto a embasar o decreto

Ementa:
Apelação Criminal. Posse ilegal de acessórios e munições de uso permitido e restrito. Pretensão de absolvição por atipicidade de conduta. Pedidos subsidiários de redução das penas, reconhecimento da confissão espontânea, afastamento da agravante da reincidência e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Conjunto probatório robusto a embasar o decreto condenatório. Teses secundárias afastadas. Penas adequadas. Regime prisional mantido face o Princípio da Suficiência Penal. Recurso parcialmente provido.